Tribunal: TJDFT
Processo: 0730344-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730344-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP AGRAVADO: MARCELO RAMOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por MARCELO RAMOS FERREIRA em face do agravado, rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pelo executado agravante e determinou que o executado para se manifestasse sobre os novos cálculos apresentados pelo exequente. Em suas razões recursais, o executado defende, em síntese, a exceção do contrato não cumprido, a inexigibilidade da obrigação e do título; a iliquidez do título; o excesso de execução e a necessidade de extinção do cumprimento de sentença. Aduz que há risco de dano irreparável ao executado, consistente na possibilidade de ocorrência de atos constritivos ao patrimônio da agravante. Ao final requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma do decisum para extinguir o cumprimento de sentença. Preparo regular nos IDs 29197790 e 29197791. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque ficou consignado na sentença mantida em sede de apelação que o executado agravante, “Em sede reconvencional, pugna a ré seja o autor condenado ao pagamento da última prestação pactuada no contrato, no valor de R$ 8.650,00 (oito mil seiscentos e cinquenta reais), acrescido de multa, juros de mora, correção monetária e de honorários advocatícios. Quanto a isto, observe que, tendo sido demonstrado que a ré não cumpriu de forma integral a sua parte na obrigação, não lhe é lícito exigir o cumprimento da obrigação assumida pela parte adversa. Quem está em mora, portanto, é a ré que, de forma injustificada, não adimpliu a sua parte na avença. (...) Assim, enquanto não cumprida a obrigação pela ré, não é lícito exigir o cumprimento da obrigação por parte da autora. Somente após o adimplemento do contrato, é que terá a ré, em tese, interesse processual em exigir o pagamento da prestação em aberto, somados da multa contratual, juros de mora e correção monetária.”. (g.n.) [ID 29197789 - Págs. 301-302] Neste contexto, não se poderia reabrir a discussão findada na fase cognitiva no campo do cumprimento de sentença, cabendo ao executado, conforme tenha comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, requer, se for o caso, o cumprimento de sentença quanto ao pagamento da última parcela devida. Diante disso, a continuidade do cumprimento de sentença, com a sequência dos debates a respeito do quantum debeatur, conforme determinado na decisão agravada, e os subsequentes atos constritivos não podem ser tidos, a priori, como risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pleiteado e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para respostas no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora